Tribunal: TJMT
Processo: 1006990-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EDSON FREITAS FAGUNDES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 107248997):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA, CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE COMPROVAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – OBSERVÂNCIA DA SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo elementos probatórios que corroborem a tese de desproporcionalidade da quantia fixada a título de honorários periciais, deve ser mantido o valor apresentado pelo perito, não cabendo ao magistrado reduzi-lo arbitrariamente.
Sabe-se que a morte de qualquer das partes, de seus representantes legais ou de seus procuradores determina a suspensão do processo até sua regularização (arts. 313, I, do CPC). O art. 314 do mesmo diploma processual, dispõe que durante a suspensão processual é vedada a prática de qualquer ato processual, com exceção da realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, dentre os quais não se encontram o recolhimento dos honorários periciais.
Nas razões do recurso, o recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 8 do CPC, ao argumento de que “o valor da proposta de honorários de R$ 7.368,80 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), é desproporcional à complexidade do objeto da perícia”.
Aduz ainda que “que o tempo à execução dos préstimos profissionais, é exíguo, pois a parte contrária não apresentou nenhum quesito a ser respondido e o ora recorrente, apresentou apenas 11 quesitos a serem respondidos. Assim, não serão necessárias 35 horas para elaboração do referido laudo de avaliação”.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso especial.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso não seja concedido o efeito suspensivo ao Recurso Especial do Recorrente, o recorrente terá que dispor do valor de R$ 7.368,80 (sete mil, trezentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), para realização do exame pericial”. (sic.)
Isto porque, como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça